Tribunal: STF
Processo: ARE 1536548
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 13, p. 37):



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL E ÀS ENTIDADES TERCEIRAS. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. VIA ADEQUADA. VERBAS REMUNERATORIAS. SALÁRIO MATERNIDADE. FÉRIAS GOZADAS. HORAS EXTRAS E O RESPECTIVO ADICIONAL. INCIDÊNCIA. VERB



    1 - O mandado de segurança impetrado questionando a incidência dos efeitos concretos da legislação sobre sua esfera patrimonial não configura impetração contra lei em tese. 



    2 - Tratando-se de mera declaração do direito à compensação e considerando que os documentos acostados aos autos demonstram a condição de credora tributária, atendendo as exigência da Lei-12.016/2009 c em sintonia com a Súmula 213 /STJ e o Recurso Repetitivo REsp 1.111.164/BA, deve ser reconhecida a adequação da via adotada. 



    3 - Incide contribuição previdenciária patronal (22, I, da Lei n° 8.212/91) e às entidades terceiras sobre os valores pagos a título de salário maternidade, férias gozadas, horas extras e o respectivo adicional. Não incide sobre o aviso prévio indenizado e terço constitucional de férias. Precedentes do STJ. 



    4 - Remessa necessária e apelações improvidas. Sentença mantida.” 



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem decidiu pela inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade (eDOC 41). 



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 20 e 76).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos artigos 5º, XXXV e 195, inciso I, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais busca, dentre outros pedidos, o reconhecimento da “(...) nulidade do v. acórdão recorrido, retornando os autos ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, para que a 1ª Turma se manifeste acerca das omissões explicitadas nos Embargos de Declaração opostos pelas Recorrentes, anulando-se o acórdão proferido anteriormente em sede de Embargos Declaratórios.”(eDOC 27, p. 10)



    Em juízo de admissibilidade, o Colegiado a quo admitiu parcialmente o recurso extraordinário, nos seguintes termos (eDOC 21, p. 4):



    “Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à controvérsia envolvendo a definição da natureza de verbas com vistas à composição da base de cálculo das contribuições previdenciárias (tema n.º 1.100 de Repercussão Geral), e não o admito em relação às demais questões”



    É o relatório. Decido.



    Quanto à parte não prejudicada do extraordinário - afronta ao art. 5.º, XXXV, da CF e compensação do que entende se tratar de um indébito tributário (eDOC 189, p. 19) - verifico não assistir razão à agravante. 



    Acerca da alegada nulidade dos embargos declaratórios, verifica-se que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do recorrente.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    De outra banda, a discussão envolvendo a compensação de indébito tributário possui natureza infraconstitucional, de modo que eventual incompatibilidade com a Constituição Federal, caso ocorresse, dar-se-ia de forma reflexa ou indireta, o que inviabiliza a análise do apelo extremo. Nesse sentido, confira-se com as seguintes ementas:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Correção monetária de indébito tributário. Questão infraconstitucional. Ofensa reflexa ou indireta. 1. As questões relativas à compensação tributária, correção monetária e incidência de juros em eventual crédito do contribuinte para com a Fazenda Pública não transbordam os limites do âmbito infraconstitucional, sendo que eventual incompatibilidade com a Constituição Federal, caso ocorresse, dar-se-ia de forma meramente reflexa ou indireta. Precedentes. 2. Os fundamentos do agravante, insuficientes para modificar a decisão ora agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo ao processo, em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 637541 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 15.03.12)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COFINS. LEI 9.718/98. COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS A MAIOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A compensação dos valores recolhidos indevidamente com outros tributos, bem como a incidência da prescrição, aplicação de correção monetária e juros de mora são questões de nítida natureza infraconstitucional. Incompatibilidade com a via extraordinária. Questões a serem dirimidas nas instâncias ordinárias. 2. Embargos de declaração acolhidos sem modificação do julgado.” (RE nº 387.316/PR-AgR-ED-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 18.12.09).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente